Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA E PROPORCIONAL. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. PROVA. AUSÊNCIA.

1. A inversão do ônus da prova, mesmo em se tratando de relação de consumo, não se opera automaticamente, mas apenas quando for verossímil a alegação ou quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor para a sua produção.

2. Nas hipóteses em que resta fixado, em decisão saneadora, que incumbe ao consumidor a prova de que efetuou o pedido de trancamento da matrícula e este não questiona tal ônus e não acosta qualquer documentação que corrobore sua alegação, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois não se trata de prova excessivamente difícil de ser produzida pelo aluno.

3. Restando devidamente demonstrado, nos autos, que o fornecedor colocou à disposição do consumidor os serviços educacionais contratados, deve este responder pelo seu pagamento.

4. O fato de o aluno não ter comparecido às aulas, sob a alegação de ter solicitado trancamento da matrícula, que não restou comprovado nos autos, não caracteriza onerosidade excessiva, bem como não afasta sua obrigação de arcar com o valor das mensalidades e de cumprir o contrato livremente pactuado com a instituição de ensino, visto que os serviços educacionais prestados sempre estiveram à sua disposição.

5. Não há que se falar em resolução contratual por onerosidade excessiva da cláusula penal, visto que, embora o aluno alegue que restou pactuado em contrato verbal entre as partes a sua não exigibilidade, não consta qualquer documentação nos autos que comprove essa alegação, ônus da prova que lhe incumbia, sendo certo que a multa contratual, estipulada em 2% (dois por cento) do valor da obrigação principal, consta prevista em contrato para o caso de inadimplência (cláusula penal moratória) e encontra-se prevista nos artigos 408 e seguintes do Código Civil, sendo legal sua cobrança.

6. Ausente a prova da prática de qualquer ato ilícito pelo fornecedor de serviços educacionais, não há se falar em sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

7. Recurso conhecido e desprovido.